Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722145-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANKYSON CLEY DOS SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente à eliminação de candidato de concurso público, na fase de exame da vida pregressa, com base apenas em ocorrências policiais, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 560.900 (Tema 22/STF). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) Por sua vez, o acórdão no 1221362 da Turma Recursal decidiu que: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO E OUTROS FATOS RELEVANTES. AVALIAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS CONSTANTES NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, EM ESPECIAL O PREVISTO NO ITEM XV, DO ARTIGO 12, DA PORTARIA PMDF No 961/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA, IMPESSOABILIDADE E ISONOMIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que revogou os efeitos da liminar, outrora deferida, e julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, a inclusão de seu nome como apto na etapa de sindicância de vida pregressa e a inserção de seu nome entre os candidatos aprovados em todas as etapas do certame. 2. Inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação substancial. 3. No mérito, sustenta que ser réu em ação penal não o torna inidôneo para o exercício do cargo pretendido e que sua eliminação do certame sob o argumento de existência de ação penal sem trânsito em julgado viola os princípios da presunção de inocência e o da vinculação ao instrumento convocatório, porquanto tal situação não consta entre as descritas no Edital. 4. Ao fim, requer a reforma da sentença para que seja (i) declarada a nulidade do ato administrativo que o contraindicou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social; (ii) para condenar a Administração na obrigação de incluir o seu nome como apto/indicado na citada etapa; (iii) para determinar que seu nome seja incluído entre os candidatos que lograram êxito em todas as etapas do concurso público. 5. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença quando o Juízo a quo solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos sobre os quais o conflito de interesses restou proposto. No caso, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. 6. Segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). 7. No que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais e jurisprudências, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT, em julgamentos recentes firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. Na hipótese, o candidato foi contraindicado na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social em razão da existência de ação penal na qual figura como réu denunciado como incurso nos crimes do art. 155, §4o, II e IV c/c art. 29, ambos do CP (furto qualificado mediante fraude e em concurso de pessoas), além de outros fatos relevantes. 9. O Edital do certame estabeleceu que o concurso público estaria sujeito às normas constantes na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, no Estatuto dos Policiais Militares (Lei no 7.289/1984), na Lei no 4.375/1964, na Lei de Organização Básica (Lei no 6.450/1977), na Lei no 7.475/1986, na Lei no 9.713/1998, na Lei no 10.486/2002, na Lei no 11.134/2005, na Lei no 12.086/2009, no Decreto no 57.654/1966, no Decreto no 6.944/2009, no Decreto no 7.308/2010 no Decreto GDF no 10.260/1987, no Decreto GDF no 21.688/2000, na Portaria PMDF no 772/2012, na Portaria PMDF no 961/ 2015, e, na Portaria PMDF no 986/ 2015. 10. No tocante à fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, o Edital dispôs que a avaliação seria realizada de acordo com os critérios objetivos constantes na Lei no 7.289/1984; no Código de Conduta Profissional para o Policial Militar; e, da Portaria PMDF no 961/2015;na Portaria PMDF no 986/2015, além daqueles previstos no Edital. 11. A averiguação social e aspectos morais e funcionais dos candidatos, previstos no item 13.20 do edital, são regulados pela Portaria PMDF no 961/2015 (Regulamenta os critérios e procedimentos da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social dos candidatos dos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências). 12. Os “fatos relevantes” para apuração da idoneidade do candidato (item 13.20.1), por sua vez, são as condutas contrárias às descritas na Lei no 7.289/84, em especial as condutas consideradas próprias ao pleno exercício do cargo público elencadas no artigo 29, bem como as condutas éticas profissionais elencadas nos artigos 6o a 8o da Portaria PMDF no 718/2010. 13. Na hipótese, os fatos relevantes (item 13.20.1) que afetaram a conduta do candidato e resultaram na sua contraindicação estão descritos nas hipóteses do artigo 12, da Portaria PMDF no 961/2015[1], em especial o descrito no item XV. 14. Diante disso, não se sustenta a tese recursal de violação do princípio da vinculação ao edital, tampouco da presunção de inocência, porquanto a contraindicação do candidato baseou-se em elementos objetivos descritos no edital e nas normas de regência (previstas no edital) que definem as condutas consideradas próprias ao pleno exercício do cargo público, bem como as condutas éticas profissionais do policial militar. 15. Lado outro, verifica-se que, em ponderação de valores, o ato administrativo impugnado está pautado pelos Princípios da Legalidade, Moralidade e Eficiência, que se sobrepõem, em casos como o dos autos, ao Princípio da Presunção de Inocência, posto que visam resguardar a supremacia do Interesse Público que não pode se submeter ao interesse do particular. 16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Improvido. 17. Condenado o recorrente no pagamento do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ” Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 560.900 (Tema 22), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal